Tribunal: TJDFT
Processo: 0722232-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722232-63.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: DEBORA MELO MAIA DE LACERDA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, DEBORA MELO MAIA DE LACERDA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos réus – Previ e Banco do Brasil –, para responderem aos declaratórios opostos pela autora (id 15006671). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 07/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR